Tribunal: TJBA
Processo: 8007609-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007609-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GABRIELA VITIELLO WINK registrado(a) civilmente como GABRIELA VITIELLO WINK

AGRAVADO: AGOSTINHO BERTOLDO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
CHIARA SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA
DE ESTORNOS REALIZADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que manteve cálculos exequendos elaborados em conformidade com o título executivo judicial, oriundo de condenação que determinou a restituição de valores referentes a seguro não contratado. O agravante sustenta ter efetuado o estorno das quantias descontadas e pretende a revisão dos cálculos homologados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível modificar, na fase de cumprimento de sentença, os critérios fixados no título executivo judicial; e (ii) saber se os documentos unilaterais apresentados pelo agravante comprovam o alegado pagamento dos valores executados.

III. Razões de decidir
3. Na fase de cumprimento ou liquidação de sentença é vedada a rediscussão da matéria decidida, devendo a execução observar estritamente os limites do título executivo judicial, em atenção aos arts. 505 e 509, § 4º, do CPC.
4. A alegação de pagamento não restou comprovada, uma vez que os documentos apresentados consistem em registros unilaterais incapazes de desconstituir os cálculos elaborados em conformidade com o título judicial.
5. A decisão agravada não apresenta ilegalidade ou abuso que justifique a sua reforma em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada, na fase de cumprimento ou liquidação de sentença, a modificação dos critérios estabelecidos no título executivo judicial.”
“2. Documentos unilaterais não constituem prova suficiente do pagamento para afastar cálculos elaborados em conformidade com o título judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 494, I, 505, 507 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023; TJMS, AI 1407396-72.2019.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 09.07.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.